Tribunal: TJSP
Processo: 1014971-67.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção - Benefício acidentário indevido - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido e provido, em parte, o da empresa assistente simples.
(TJSP; Apelação Cível 1014971-67.2017.8.26.0554; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Preparador de ferramentas em indústria metalúrgica – Doença ocupacional – Coluna vertebral –Pedido de atuação da empresa como assistente simples do Instituto acolhido – Interesse verificado - Laudo conclusivo – Nexo causal não configurado – Trabalho suficientemente fundamentado e não criticado por assistente técnico – Desnecessidade de qualquer complementação - Benefício

Ementa:

Acidente do trabalho – Preparador de ferramentas em indústria metalúrgica – Doença ocupacional – Coluna vertebral –Pedido de atuação da empresa como assistente simples do Instituto acolhido – Interesse verificado - Laudo conclusivo – Nexo causal não configurado – Trabalho suficientemente fundamentado e não criticado por assistente técnico – Desnecessidade de qualquer complementação - Benefício acidentário indevido - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido e provido, em parte, o da empresa assistente simples.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014971-67.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
VANDERLEI MENDES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ARCONIC
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da assistente simples e negaram provimento ao recurso voluntário do autor.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014971-67.2017.8.26.0554 -Voto no 13.279
2
Apelação Cível no 1014971-67.2017.8.26.0554
Apelantes: Vanderlei Mendes Vieira e Arconic Industria e Comercio de Metais
Ltda
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santo André
Voto no 13.279
Acidente do trabalho – Preparador de ferramentas em
indústria metalúrgica – Doença ocupacional – Coluna
vertebral –Pedido de atuação da empresa como assistente
simples do Instituto acolhido – Interesse verificado - Laudo
conclusivo – Nexo causal não configurado – Trabalho
suficientemente fundamentado e não criticado por
assistente
técnico
–
Desnecessidade
de
qualquer
complementação - Benefício acidentário indevido -
Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor
desprovido e provido, em parte, o da empresa assistente
simples.
A r. sentença de fls. 286/288, cujo relatório se adota, integrada
pela decisão de fls. 296, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
assistente simples, entendendo descabido seu ingresso no feito, julgou improcedente
a ação acidentária proposta por Vanderlei Mendes Vieira contra o INSS.
Inconformado recorre o autor (fls. 299/304), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que estão presentes os requisitos legais
para a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva redução
da capacidade laborativa foi confirmada pelo laudo pericial. Aduz que o nexo causal
também restou suficientemente configurado, diante do contido no laudo produzido
na Justiça Trabalhista, cuja vistoria no local de trabalho foi mais detalhada,
examinando não só o ambiente laboral mas também todas as atividades
desenvolvidas pelo autor, uma a uma, a contrário da aqui realizada, que afastou o
nexo causal, laudo aquele confortado, ademais, pelas demais provas acostadas,
devendo prevalecer para o desfecho da lide, conforme facultado ao juízo (artigo 479
do CPC), daí a procedência do pedido ou, ao menos, seja realizada nova perícia e/ou
ouvidas testemunhas, diante da contrariedade pericial aventada em relação ao nexo
causal. Por fim, requer o provimento do recurso, nesses termos.
Também apela a empresa empregadora, pretendendo seja
admitida como assistente simples e consequente reabertura de prazo para
apresentação de contrarrazões, aguardando, assim, o provimento de seu recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 309 e 337).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014971-67.2017.8.26.0554 -Voto no 13.279
3
Feita essa consideração, passo ao exame a matéria.
Primeiramente, apesar do descabimento do ingresso na lide da
empregadora como assistente litisconsorcial, notadamente em face da inexistência
de relação desta com o INSS, a empresa possui interesse jurídico para ser admitida
no processo como assistente simples, pois o resultado da ação acidentária poderá
repercutir indireta e negativamente na esfera jurídica da agravante, cumprindo
ressaltar que a autarquia poderá acionar a empregadora regressivamente, nos termos
do art. 120 da Lei no 8.213/91 e, na hipótese de indenização pelo direito comum,
poderá ser apurada a sua eventual culpa ou dolo, sendo possível ainda ocorrer
reflexos no âmbito da relação trabalhista.
Nesses termos, merece acolhimento o pedido da empresa
empregadora Arconic Indústria e Comércio de Metais Ltda, sem oposição das
partes, para atuar no feito como assistente simples do Instituto, cujas contrarrazões
ao apelo do autor deveria ter vindo juntamente com as razões de seu recurso diante
da regra de recebimento do processo no estado em que se encontra, anotando-se.
No mais, relevante iniciar a discussão dizendo que a pretensão
do autor, preparador de ferramentas em indústria metalúrgica, tem por base a
alegação de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na
exordial, teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas
resultantes das condições laborais (esforço excessivo e movimentos repetitivos em
posições inadequadas) e de acidente típico de trabalho (fratura de disco
intervertebral lombar ao levantar ferramenta) ocorrido em 15/06/2016, que atingem
sua coluna vertebral. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já
que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão do benefício acidentário adequado (restabelecimento do auxílio-doença
até reabilitação, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente) e demais
consectários, convertendo-se em acidentário o auxílio-doença concedido na espécie
previdenciária.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo sindicato, sendo oportuno mencionar que o segurado esteve
em gozo de auxílio-doença previdenciário de 29/07/2016 a 20/12/2016 (fls. 240).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro, pesem as
argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 235/258, com vistoria no
local de trabalho, constatou a profissional nomeada pelo juízo, ao exame físico,
“Duas cicatrizes paralelas na região paravertebral lombar de 5 cm em
hipocrômicas sem retrações” e “Limitação funcional da coluna na amplitude do
movimento lateral à esquerda e na flexão” (fls. 242).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica
e
administrativa
e
exames
complementares
acostados,
“Espondilodiscoartrose e protrusões discais centrobilaterais e biforaminas em L3-
L4, L5-S1” (fls. 247).
Também deixou afirmado que “é possível afirmar que o
Periciando é portador de DOENÇA DEGENERATIVA em coluna cervico-dorso-
lombar, desconsiderando a etiologia ocupacional da patologia do Autor (ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014971-67.2017.8.26.0554 -Voto no 13.279
4
de nexo causal)” (fls. 248).
Inclusive que “Avaliando qualitativa e quantitativamente o
ambiente de trabalho e o desenvolvimento das atividades realizadas pelo Autor, foi
possível verificar que não há postura estática de coluna lombo-sacra, nem
movimentos com alta frequência, duração e exigência que pudessem ter contribuído
para o comprometimento desse segmento corporal” (fls. 249).
Por fim, concluiu que “Há incapacidade parcial e
permanente decorrente da patologia degenerativa” (fls. 251, quesito 07), e que
“Tais alterações não eram observadas antes do afastamento gerado pelo
tratamento cirúrgico da Doença Degenerativa” (fls. 249).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de nexo causal entre as sequelas verificadas na coluna vertebral do autor
que reduzem sua capacidade laborativa habitual, e o trabalho por ele desenvolvido.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Releva acrescentar não constar dos autos qualquer laudo
trabalhista, mas parecer de técnico da assistente simples também afastando o nexo
causal (fls. 268/281).
Não é demais destacar que a vistoria no local de trabalho
contou com a participação do autor (fls. 243), e o laudo pericial, por seu turno, não
sofreu qualquer impugnação logo após apresentado.
Nada há, portanto, que possa desmerecer o trabalho,
merecendo orientar o deslinde da causa, sem necessidade de qualquer
complementação.
Não configurado o nexo causal, que não deve ser presumido,
não há como se albergar qualquer benefício acidentário ante a falta de comprovação
desse requisito legal também exigido para tanto, nos termos da lei (no 8.213/91).
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em
infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e
atual, decorrente de acidente ou doença do
trabalho,
devendo
haver
nexo
de
causalidade entre a alegada moléstia e o
labor. Não comprovado o nexo que
desencadeou a mesma, não há concessão do
benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 -
7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO
- J. 9.2.99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014971-67.2017.8.26.0554 -Voto no 13.279
5
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão
ou agravamento da doença, sem o que não
se
justifica
a
outorga
de
benefício
acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor na
exordial, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia verificada e o trabalho
exercido.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de
causalidade/concausalidade entre a moléstia de que o obreiro é portador e o acidente
de trabalho ou equiparado a este relatado. Ao contrário, a doença encontrada possui
cunho degenerativo.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante ao exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da assistente simples e nego provimento ao recurso voluntário do autor.
JOÃO ANTUNES
Relator